Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento, pelo autor, das determinações de emenda constantes de decisão judicial anterior. O apelante sustenta ter cumprido integralmente as exigências, com a juntada de documentos e justificativas, ao passo que o juízo entendeu que os vícios persistiram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor cumpriu, de forma suficiente e eficaz, as determinações de emenda da petição inicial, a fim de evitar o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cumprimento adequado das determinações de emenda, mesmo após intimação clara e fundamentada, autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. A mera apresentação de justificativas, dissociadas das providências concretamente determinadas, não supre a necessidade de correção formal da inicial nem afasta o ônus processual imposto à parte.
5. A exigência de readequação da demanda, de comprovação de inscrição suplementar da advogada e de apresentação de procuração com assinatura digital válida segue parâmetros legais e jurisprudenciais, não configurando formalismo excessivo, mas garantia do devido processo legal.
6. A assinatura eletrônica utilizada na procuração não atende aos requisitos de validade jurídica por não estar vinculada a certificado digital emitido nos moldes da ICP-Brasil, nos termos da Lei 11.419/2006, da MP 2.200-2/2001 e da Lei 14.063/2020.
7. O descumprimento de determinação judicial de emenda implica aplicação do art. 321, parágrafo único, e, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
8. A atuação do juízo de origem, ao extinguir o feito, encontra amparo no exercício da atividade de direção do processo prevista no art. 139, IX, do CPC, não havendo ilegalidade ou excesso de rigor na condução do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento injustificado de ordem judicial de emenda à petição inicial autoriza seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida cabível diante da inércia da parte em atender às determinações legais e judiciais indispensáveis à regular tramitação do feito.
3. O juízo pode exigir assinatura eletrônica com certificação ICP-Brasil em procuração judicial, em observância à legislação aplicável aos atos processuais eletrônicos.
4. A exigência de inscrição suplementar de advogado constitui requisito formal necessário à regularidade da representação processual em circunscrição diversa da inscrição principal na OAB.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 139, IX; Lei 8.906/1994, art. 10, § 2o; Lei 11.419/2006; MP 2.200-2/2001; Lei 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1423771, 0706458-22.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 17.05.2022, DJe 30.05.2022; TJDFT, Acórdão 2058299, 0702245-67.2025.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 03.11.2025.